Tribunal: STF
Processo: Rcl 56037
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Renato Machado da Silva e outros contra decisão do Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Fórum Regional da Barra da Tijuca/RJ proferida nos Autos nº 0030004-09.2019.8.19.0209. A autoridade reclamada determinou o cumprimento do mandado de demolição de imóveis localizados no lote III da Rua Frei Martinho, nº 325, em Vargem Grande - Rio de Janeiro/RJ, com desocupação no prazo de 15 dias da área onde residem os ora reclamantes com suas famílias. 



    2. A parte reclamante alega afronta à medida cautelar deferida na ADPF 828, na qual se determinou a suspensão, pelo prazo de 6 (seis) meses — posteriormente prorrogado até 31.10.2022 — das medidas “administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”.



     



    3. Em cognição sumária, determinei, com base na decisão da ADPF 828-MC, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada somente em relação as famílias dos reclamantes Joaquim Ribeiro Roza, Jonatan Gomes de Oliveira, Leonardo Garcia Reis, Helena Oliveira Britto, Thiago Alves da Silva, Carlos Eduardo Melo Gomes, Carlos Caetano e Agnaldo Reis de Oliveira. 



    4. Ocorre que, após a decisão liminar na presente reclamação, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro concedeu efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto na origem, sob o fundamento de que “há impugnação de diversos embargos de terceiros que sequer foram levados em conta pela douta decisão impugnada”.



    5. Ademais, a tutela deferida no paradigma invocado teve vigência até 31.10.2022, termo que já foi superado, sem nova renovação por esta Corte. A insubsistência do parâmetro torna prejudicada a reclamação em que se alega sua inobservância. Nesse sentido: Rcl 4.195, sob a minha relatoria; Rcl 2.121, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 11.042, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 16.410-AgR-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio. 



    6. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a reclamação.



          Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator